Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-76.2023.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-76.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (EMBARGANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (EMBARGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (EMBARGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE.

PERDAS E DANOS. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes — Maria Lucia Ferreira de Souza (autora) e Dilmar Dal Bosco (réu) — em face de acórdão que reconheceu a existência de contrato verbal de arrendamento rural com vigência de três anos e condenou o réu ao pagamento de perdas e danos em razão de inadimplemento contratual. A autora sustenta erro
material na exclusão parcial de notas fiscais e obscuridade quanto ao prazo contratual. O réu alega omissão sobre contraditório, validade de laudo técnico, ausência de notificação e erro material quanto à impugnação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há erro material ou obscuridade quanto ao reconhecimento do contrato de arrendamento rural e à exclusão parcial de notas fiscais
e
estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao analisar os fundamentos apresentados pelo réu quanto à condenação por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece com clareza a existência de contrato verbal de arrendamento rural, fixando sua vigência em três anos com base no art. 13, II, “a”, do Decreto nº 59.566/66, por ausência de prova inequívoca do prazo alegado de oito anos.

A exclusão parcial das notas fiscais não configura erro material, pois decorre de valoração judicial quanto à ausência de relação direta com o imóvel arrendado, sendo matéria própria de mérito e não de retificação objetiva nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A decisão embargada explicita que o impedimento de acesso ao imóvel, durante a safra 2023/2024, configura inadimplemento contratual, respaldado por prova testemunhal, notificação extrajudicial e decisão liminar que restituiu a posse à autora.

A utilização de laudo técnico unilateral e a ausência de contraditório serão dirimidas na fase de liquidação, onde será oportunizada ampla defesa quanto à extensão dos danos.

Não se configura erro material na constatação de que a impugnação aos prejuízos foi feita tardiamente, tratando-se de conclusão jurídica baseada na cronologia processual.

A ausência de notificação ou de acompanhamento da vistoria foi analisada com base nos fatos constantes dos autos, destacando-se o deferimento da liminar apenas após o impedimento do acesso ao imóvel.

Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de documento escrito ou manifestação clara da parte ré impede a ampliação do prazo legal mínimo do contrato verbal de arrendamento rural.

A exclusão de documentos da condenação por perdas e danos, quando baseada em valoração judicial, não configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

Alegações de omissão ou erro material que visam rediscutir o mérito do julgado não se coadunam com a finalidade dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III; Decreto nº 59.566/66, art. 13, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação do
réu (Dilmar Dal Bosco)
para
excluir da
condena
ção por perdas e danos as notas fiscais que não se relacionarem com o imóvel arrendado, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, e negou provimento ao Recurso da autora (Maria Lucia).

Esta última
sustent
a
a existência de erro material na decisão,
sob
o fundamento de que o
decisum
excluiu notas fiscais da condenação por perdas e danos sob a justificativa de que não guardariam relação com o imóvel arrendado, quando, na verdade, referidos documentos comprovariam gastos extraordinários realizados em razão do impedimento de acesso à área arrendada durante o ciclo da safra 2023/2024.

Aleg
a
que as compras de herbicidas estavam relacionadas à necessidade de controle de pragas e ervas daninhas nas áreas ocupadas irregularmente pelo réu, sendo os insumos adquiridos após o plantio das demais áreas, o que afastaria a tese de desvio de finalidade dos produtos.

T
ambém apontou obscuridade no acórdão, argumentando que, embora tenha sido reconhecida a existência de contrato de arrendamento verbal, a decisão teria sido lacônica ao afastar a validade da proposta enviada por meio eletrônico, sem esclarecer adequadamente os motivos para desconsiderar as tratativas documentadas.

Destac
a
que as negociações foram feitas diretamente com a filha do embargado, que estaria ciente da proposta e do contrato, sendo possível a assinatura digital, circunstância que demonstraria a boa-fé da embargante em toda a condução da avença.

Por sua vez,
nas contrarrazões,
o embargante Dilmar Dal Bosco
igualmente aduz
erro material, contestando a
afirmação do acórdão de que ele não teria impugnado os prejuízos alegados pela autora no momento oportuno.

Argument
a
que o pedido de perdas e danos formulado na petição inicial foi genérico e que somente nos memoriais finais a parte contrária apresentou, pela primeira vez, o laudo técnico acompanhado de notas fiscais, o que impossibilitou qualquer impugnação prévia na contestação.

Afirm
a
que impugnou adequadamente tais documentos em suas alegações finais, razão pela qual não se poderia afirmar omissão de defesa.

Além disso,
ressalta
a existência de omissões relevantes no acórdão, principalmente quanto à ausência de notificação para acompanhamento da vistoria técnica e a falta de pedido de produção antecipada de prova, o que, em seu entender, tornaria o laudo unilateral inválido como meio probatório.

Assinala
que não houve qualquer impedimento real à autora para o plantio da safra, pois a liminar que assegurou a posse foi deferida em tempo hábil para o cultivo da soja, sendo inverossímil a a
r
g
ui
ção de que não teria sido possível o plantio do milho.

A
crescenta
, por fim, que os argumentos da embargada são frágeis, retóricos e desprovidos de suporte técnico, defendendo que a condenação em perdas e danos deveria ser integralmente afastada por ausência de prova cabal do dano e do nexo de causalidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/embargante Maria Lucia Ferreira de Souza sustenta a existência de erro material no ponto em que o acórdão determinou a exclusão de determinadas notas fiscais da condenação por perdas e danos, ao fundamento de que não estariam relacionadas ao imóvel arrendado. Aduz que os documentos comprovam gastos efetivos com o manejo da área arrendada e que eventual divergência deveria ser afastada. Aponta ainda obscuridade quanto ao reconhecimento do contrato de arrendamento rural, por considerar que restou comprovada a intenção das partes em firmá-lo por oito anos.

O aresto examinou com clareza e coerência todas as questões suscitadas pelas partes, reconhecendo a existência do contrato verbal de arrendamento rural, fixando sua vigência em três anos, nos termos do art. 13, II, “a”, do Decreto n. 59.566/66, e apontando que não houve prova inequívoca quanto ao prazo de oito anos.

A conclusão está devidamente justificada na ausência de documento escrito ou de manifestação clara da parte ré, nos moldes exigidos para ampliar o prazo legal mínimo.

Quanto à alegação de erro material, a decisão consignou expressamente que parte das notas fiscais apresentadas não guardava relação direta com o imóvel objeto do arrendamento, sendo legítimo que tais elementos sejam apurados em liquidação de sentença. A exclusão parcial das notas não decorreu de falha evidente de digitação ou cálculo, mas sim de juízo valorativo, com respaldo nos autos e coerência com a argumentação apresentada pelo réu, razão pela qual não há que se falar em erro material corrigível nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Por sua vez, o
réu/
embargante Dilmar Dal Bosco
indica
omissão quanto a diversos aspectos relacionados à condenação por perdas e danos, especialmente por alegada ausência de
contraditório, utilização de laudo técnico unilateral e inexistência de notificação do suposto sinistro. Alega também erro material quanto à afirmação de que não teria impugnado os prejuízos na contestação.

A decisão colegiada ora
embargad
a
foi explícit
a
ao reconhecer que o impedimento injustificado da autora em acessar o imóvel durante o período da safra 2023/2024 configurou inadimplemento contratual. Referido impedimento foi corroborado por prova testemunhal e documental, especialmente a notificação extrajudicial enviada em agosto de 2023 e a posterior decisão liminar que restituiu a posse à autora.

E mais, a
inda que o laudo tenha sido confeccionado por profissional contratado pela parte autora, sua juntada nos autos viabiliza eventual impugnação, e o contraditório pleno ocorrerá na fase de liquidação, na qual será aferida a efetiva extensão dos danos.

Além disso, não se verifica erro material na afirmação de que o réu não impugnou, no momento oportuno, os prejuízos alegados. A decisão apenas constatou que a impugnação específica aos documentos anexados
deu-se
tardiamente, quando os danos já haviam sido documentados e alegados. Trata-se, portanto, de consideração de natureza jurídica e não de equívoco fático evidente.

O julgado igualmente não apresenta omissão
relevante quanto à alegação de ausência de notificação ou da impossibilidade de acompanhamento da vistoria.
Isso porque se
baseou na dinâmica dos fatos e na cronologia dos eventos descritos nos autos, destacando que a liminar de manutenção de posse foi deferida apenas em novembro de 2023, quando a autora já havia sido impedida de adentrar a área, o que evidencia a razão do não acompanhamento do réu.

As alegações de ambas as partes, embora elaboradas, têm nítido caráter de rediscussão do mérito, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, o que não se coaduna
com a finalidade dos
E
mbargos de
D
eclaração, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração de ambas as partes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025